Tribunal: TJPA
Processo: 0034293-53.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034293-53.2010.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO ESTADO DO PARA - SECULT - PA, ESTADO DO PARÁ, SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.

APELADO: SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A., ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO ESTADO DO PARA - SECULT - PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA NEGATIVA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. RÉPLICA. IMPUGNAÇÃO DA PROVA. REFERÊNCIA A PARCELAS ESTRANHAS À LIDE. CONTRAPROVA AUSENTE. CRÉDITO RECONHECIDO. ART. 373, CPC. PAGAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS CONTRATUAIS. MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de parcelas vencidas do contrato de prestação de serviços de vigilância celebrado entre as partes, acrescidas de juros contratuais e correção monetária, bem como a honorários advocatícios;

2. É do autor o ônus de provar suas alegações quando a discussão envolve matéria de fato. Porém, quando se tratar de prova negativa, como o não pagamento de obrigação contratual, e quando sustentado o efetivo pagamento em contestação, compete ao réu comprovar a quitação do débito – inteligência do art. 373 do CPC;

3. A comprovação do pagamento por meio de depósito bancário comporta contraprova em sede de réplica. Diante da alegação de que os comprovantes se referem a parcelas estranhas ao processo, caso o réu não controverta a existência das demais obrigações, deve fazer a prova da correspondente quitação, cuja falta induz à prevalência da tese autoral, com o reconhecimento do crédito;

4. Diante do pagamento de parcela postulada em momento posterior à propositura da ação, é cabível tão somente a condenação ao pagamento de juros contratuais;

5. A teor do §2º do art. 997 do CPC, a dependência do recurso adesivo em relação ao recurso independente detém caráter meramente formal, não alcançando a discussão de mérito dos autos. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada;

6. Havendo previsão no contrato acerca de juros moratórios aplicáveis ao pagamento de parcelas vencidas, o termo inicial do cômputo da verba será a data de vencimento de cada obrigação;

7. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo do réu e provida a apelação adesiva da autora.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer dos recursos, desprover a apelação do réu e dar provimento ao apelo adesivo do autor.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelações cíveis
(Ids. 17179535/17189539) interpostas contra sentença (Id. 17189520) que, nos autos da
Ação de Cobrança
proposta por PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA em face do ESTADO DO PARÁ,
julgou parcialmente procedente
a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de parcelas vencidas do contrato de prestação de serviços de vigilância celebrado entre as partes, acrescidas de juros contratuais e correção monetária, bem como a honorários advocatícios.

Em suas razões, o réu sustenta a comprovação do pagamento parcelado e antecipado das faturas nº 1379 e 1855, pelo que defende a exclusão da condenação das verbas correspondentes, com a inversão do ônus de sucumbência. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e inversão do ônus de sucumbência em face do réu.

A apelação adesiva da autora afirma que postula o pagamento das faturas nº 52055, 1379, 1855 e 2091, tendo restado comprovado o pagamento atrasado da fatura nº 2091 e o não pagamento das demais. Sustenta que a sentença não fixou o termo inicial da incidência dos juros de mora, que afirma consistir na data de vencimento de cada fatura inadimplida. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença neste sentido.

Contrarrazões recíprocas (Id. 17189538 e 17189544), em que o autor infirma os termos recursais e o réu suscita preliminar de não cabimento do recurso adesivo.

Manifestação do Ministério Público declinando de intervir no feito (Id. 18347525).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço

dos recursos
,
porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“Dispositivo.

Por estes fundamentos, reconheço a ilegitimidade passiva do Município de Belém, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré ao pagamento dos valores das notas fiscais nº 1379, 1855 e 52055 e ao pagamento dos juros contratuais e da correção monetária devidos pelo atraso no pagamento das notas ficais n° 1379, 1855, 52055 e 2091.

Saliento que a correção monetária será contada desde o vencimento da obrigação.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte ré à devolução do valor das custas e em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

# RECURSO DO RÉU

Na origem, a autora pretende o pagamento de parcelas contratuais de prestação de serviços de vigilância, quais sejam as faturas nº 52055 (
agosto/2009
), na ordem de R$ 5.106,00 (cinco mil e dezesseis reais); e nº 1379 (
maio/2010
), 1855 (
junho/2010
) e 2091 (
julho/2010
), cada uma na ordem de R$ 303.932,34 (trezentos e três mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), somando o valor de R$ 935.650,90 (novecentos e trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos).

Em contestação (Id. 17189387), o réu sustenta a quitação das seguintes faturas: a) 1379 - mediante depósito de quatro parcelas em 26/5/2010; b) 1855 - por meio de depósito de quatro parcelas em 17/6/2010; e c) 2091 - por meio de depósito de quatro parcelas em 17/8/2010, 28/9/2010, e 30/9/2010.

Em réplica (Id. 17189390), a autora junta documentos e explana que:

a) deu-se a confissão ficta em relação à fatura nº 52055, não impugnada na contestação;

b) os comprovantes de pagamento das faturas nº 1379 (maio/2010) e 1855 (junho/2010), colacionados com a contestação, contemplam o pagamento das faturas nº 53148 e 53928, que também se encontravam em mora;

c) tendo em conta que a autora era credora das parcelas discutidas na lide, além das faturas nº 53148 (novembro/2009) e 53928 (dezembro/2009), que os valores das faturas eram iguais, e que os depósitos realizados pelo réu não identificavam as respectivas faturas pagas, restou deduzir que os dois pagamentos quitaram as faturas mais antigas. Daí porque, ao ajuizar a ação de cobrança, em 30/8/2010, a autora excluiu dos pedidos aquelas parcelas e cobrou as demais;

d) de acordo com o contrato, os pagamentos do mês em curso somente se realizavam no mês seguinte, após a emissão da fatura correspondente, e a confirmação da prestação do serviço pelo órgão responsável; de modo que as datas dos depósitos em questão antecedem a finalização dos respectivos serviços, que só sobreviria no fim de maio e junho, tendo os valores sido pagos em meados desses meses; e

e) a fatura nº 2091 somente foi paga após o ajuizamento da ação.

Ao se manifestar sobre os documentos, o réu requereu perícia contábil (Id. 17189400), da qual desistiu em nova manifestação (Id. 17189404), em que também requereu a intimação da autora para apresentar proposta de conciliação, que restou recusada pela autora (Id. 17189406).

A sentença julgou procedente o crédito relativo a três faturas, e reconheceu o pagamento atrasado da quarta fatura, condenando o réu ao pagamento daquelas, acrescido de correção monetária de juros contratuais (1% sobre o valor devido); e ao pagamento dos juros do contrato, alusivos à fatura paga em atraso.

O apelante defende a improcedência da ação e a inversão do ônus de sucumbência.

Examino.

A discussão envolve matéria de fato, comprovada documentalmente, sob a distribuição do ônus de prova positivada no art. 373 do CPC. Assim, em que pese ser ônus do autor comprovar suas alegações, sendo negativa a prova do não pagamento, e quando sustentado o efetivo pagamento em contestação, compete ao réu comprovar a quitação do débito.

O art. 355 do Código Civil prevê que devem ser tomadas como pagas as dívidas mais antigas quando o comprovante de pagamento não discrimina o débito quitado. Vide:

“
Art. 355.
Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa.”

Na espécie, o réu colacionou, com a contestação, os comprovantes de depósitos realizados em 26/5/2010 e 17/6/2010, que apontam as respectivas faturas nº 1379 e 1855. Todavia, com a réplica, a autora juntou os extratos bancários de tais datas, tendo logrado demonstrar que as transferências se deram à mingua de identificação (Id. 17189391).

Desta feita, considerando que o réu não controverteu a réplica da autora, tampouco trouxe aos autos os comprovantes de pagamento das faturas nº 53148 (novembro/2009) e 53928 (dezembro/2009), à luz do disposto no art. 355 do Código Civil, deve prevalecer a tese da autora, restando reconhecer seu crédito em relação às parcelas mais recentes, quais sejam as faturas nº 1379 e 1855, ora postuladas.

No mesmo sentido, nada havendo em impugnação à cobrança da fatura nº 52055, na ordem de R$ 5.016,00 (cinco mil e dezesseis reais), impõe-se reconhecer o crédito da autora.

Quanto à fatura nº 2091 (julho/2010), cotejada a data da exordial (30/8/2010) e as datas dos depósitos supracitadas, há que se reconhecer o pagamento posterior à propositura da ação, sobre o que remanesce apenas a imputação dos juros contratados, definida na sentença, nos moldes descritos na alínea “e” do parágrafo primeiro da cláusula 6ª do termo contratual, que fixa os juros moratórios na ordem de 1% sobre o valor inadimplido no prazo estabelecido.

Desta feita, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, porquanto alinhada com a prova dos autos segundo a ordem jurídico-processual vigente.

Mantida a condenação da sentença, resta prejudicado o exame do pedido sucessivo de inversão do ônus de sucumbência.

# RECURSO DA AUTORA

Preliminar suscitada nas contrarrazões do réu

O réu suscita preliminar de inadequação da via processual eleita (recurso adesivo) para postular questões independentes das matérias impugnadas na apelação principal.

A tese carece de respaldo legal, na medida em que, a teor do §2º do art. 997 do CPC, a dependência do recurso adesivo em relação ao recurso independente detém caráter meramente formal, não alcançando a discussão de mérito dos autos. Transcrevo:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.”

Sob esta égide, tendo sido conhecida a apelação principal, não há impedimento ao conhecimento do apelo adesivo.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

Conheço
do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

O apelante pretende a delimitação do termo inicial dos juros de mora, tendo em vista que a sentença nada versou a respeito.

Não obstante a ausência de declaração expressa, a condenação alusiva aos juros, encartada na sentença, decorreu da previsão contratual (alínea “e” do parágrafo primeiro da cláusula 6ª), que se refere à mora das parcelas do contrato. Logo, não há outra conclusão lógica possível que não a de que os juros passam a correr a partir do inadimplemento de cada obrigação imposta no contrato.

Apesar disso, por questão de transparência, reputo pertinente a cautela que motivou a provocação recursal e, para sanar a omissão literal em contexto, fixo a data de vencimento de cada parcela do contrato como termo inicial ao cômputo dos juros de mora, fixados na ordem de 1% sobre o valor da obrigação, observado o prazo estabelecido na alínea “b” do parágrafo primeiro da clausula sexta do contrato – 15 (quinze) dias após o protocolo da fatura.

Ante o exposto,
conheço dos recursos; nego provimento ao apelo do réu e dou provimento ao da autora,
para reformar em parte a sentença, fixando a data do vencimento de cada obrigação, como termo inicial da aferição dos juros moratórios, a teor das disposições contratuais. Mantidos os demais termos da sentença, nos moldes da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024